Tribunal: TJES
Processo: 5003760-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003760-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN GONCALVES VILELA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação criminosa e delitos previstos no Estatuto do Desarmamento. Alegação de ausência de justa causa. Inexistência de apreensão direta de drogas ou arma de fogo. Existência de outros elementos informativos idôneos. Necessidade de instrução criminal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Darlan Gonçalves Vilela, em que se pretende o trancamento da Ação Penal nº 5002473-72.2024.8.08.0020, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, sob o fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Sustenta a impetração inexistirem provas mínimas de materialidade, por não terem sido apreendidos entorpecentes ou arma de fogo em poder do paciente, bem como a insuficiência de vídeos, extrações de dados de aparelhos celulares e cápsulas deflagradas, além da alegada utilização indevida de prova emprestada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreensão direta de substância entorpecente ou arma de fogo impede, por si só, o prosseguimento da ação penal; (ii) saber se os elementos colhidos na fase investigatória são suficientes para demonstrar justa causa mínima à persecução penal; e (iii) saber se as alegações defensivas demandam revolvimento aprofundado da prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

No caso concreto, a denúncia descreve de forma individualizada e circunstanciada a atuação de grupos rivais envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes, apontando a participação do paciente em conflitos armados relacionados à disputa territorial por pontos de tráfico.

A justa causa encontra respaldo em múltiplos elementos informativos colhidos no inquérito policial, consistentes em relatórios investigativos, registros audiovisuais, apreensão de cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm, relatos policiais e mensagens extraídas de aparelhos celulares indicativas de associação para o tráfico e obtenção de armamentos.

A inexistência de apreensão direta da arma de fogo ou de drogas não afasta, por si só, a materialidade delitiva quando presentes outros elementos probatórios aptos, em tese, a demonstrar a prática criminosa, cuja valoração aprofundada deve ocorrer durante a instrução processual.

As alegações de fragilidade probatória, insuficiência dos indícios e eventual irregularidade na utilização de provas oriundas de outros procedimentos demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: O trancamento da ação penal em habeas corpus somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, não sendo cabível quando a denúncia está amparada em elementos informativos diversos que evidenciem indícios mínimos de autoria e materialidade, ainda que inexistente apreensão direta de arma de fogo ou substância entorpecente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003760-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN GONCALVES VILELA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Darlan Gonçalves Vilela
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, no qual se pretende o trancamento da Ação Penal nº 5002473-72.2024.8.08.0020, sob o argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Sustenta a impetração, em síntese, a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ao argumento de que não houve apreensão de substância entorpecente, ou arma de fogo no procedimento investigatório relacionado ao paciente, inexistindo, portanto, prova da materialidade dos delitos imputados.

Afirma, ainda, que a acusação estaria apoiada, exclusivamente, em vídeos, extrações de dados de aparelhos celulares e em apreensão de cápsulas deflagradas, elementos que, segundo a defesa, seriam insuficientes para caracterizar os crimes narrados na denúncia.

Argumenta, por fim, que parte dos elementos probatórios mencionados na acusação teria sido obtida em procedimento diverso, configurando indevida utilização de prova emprestada.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] É consabido que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando, de plano, se verificar a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Trata-se de providência que somente se justifica quando a ilegalidade for evidente, prescindindo de exame aprofundado do conjunto probatório.

No caso em exame, não se vislumbra a alegada ausência de justa causa apta a justificar o encerramento prematuro da persecução penal.

A denúncia descreve, de forma detalhada, a dinâmica dos fatos investigados, apontando a existência de conflito armado entre grupos rivais envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes, os quais disputariam pontos de venda de drogas no bairro São Miguel, na localidade conhecida como “Lagoa”.

Segundo consta dos autos, um dos grupos seria integrado, dentre outros, pelo paciente Darlan Gonçalves Vilela, por João Ricardo Pereira da Silva e Ronne Gonçalves, ao passo que o grupo rival seria composto por Leonel Pabllo Duarte Monteiro, Matheus Soares Gonçalves e Silézio de Souza Pereira.

Conforme relatado no inquérito policial, a investigação indicou que ambos os grupos estariam vinculados à facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP), tendo o conflito se intensificado após apreensões de drogas realizadas por forças policiais na região, circunstância que teria ocasionado disputa pelo domínio dos pontos de comercialização de entorpecentes.

No tocante à materialidade dos fatos, verifica-se que a denúncia não se baseia em meras conjecturas, mas em diversos elementos colhidos na fase investigatória, dentre os quais relatórios de investigação, registros audiovisuais, apreensões realizadas no curso das diligências e dados extraídos de aparelhos celulares.

De acordo com a investigação policial, no dia 19 de outubro de 2024, teria ocorrido intensa troca de disparos de arma de fogo entre os grupos rivais, motivada pela disputa territorial no comércio de drogas, fato que não se consumou em resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos envolvidos.

Ainda segundo a narrativa acusatória, um vídeo captado no local teria registrado o momento em que o paciente e o corréu João Ricardo empreenderam fuga portando armas de fogo de uso restrito, aparentemente pistolas calibre 9mm.

Além disso, consta que, na madrugada do dia 21 de outubro de 2024, policiais militares que se deslocavam para atendimento de ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha ouviram diversos disparos de arma de fogo na região do bairro São Miguel.

Ao ingressarem em um beco do local conhecido como “Miolo da Lagoa”, os agentes teriam se deparado com os denunciados Leonel e Silézio portando armas em punho, circunstância que levou os policiais a efetuarem disparos em legítima reação.

Sobre esse episódio, destaca-se o relato constante da investigação policial, segundo o qual os policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram que, ao adentrarem o beco, visualizaram indivíduos armados, sendo necessário efetuar disparos para resguardar a integridade física da guarnição.

Após a fuga dos suspeitos, o denunciado Leonel foi localizado escondido no terraço de uma casa abandonada, ocasião em que foram apreendidas vinte cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm, indicativas da recente ocorrência de disparos de arma de fogo no local.

Ainda segundo os elementos investigatórios, Leonel teria informado informalmente aos policiais que Silézio estaria armado com um revólver calibre .38, bem como que os disparos teriam ocorrido em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região.

Outrossim, a investigação policial revelou trocas de mensagens extraídas de aparelhos celulares apreendidos, nas quais se observam diálogos que indicariam a associação entre os investigados para a prática de atividades relacionadas ao tráfico de drogas, além de referências à obtenção de armas de fogo.

Em uma dessas conversas, registrou-se diálogo entre os investigados em que se menciona a solicitação de arma de fogo, com a seguinte passagem:

“Jean Gonçalves: Silezio apareceu ae

Mtbsmlg Gomes: Aqui ñ

Jean Gonçalves: Aki no bairro

Mtbsmlg Gomes: Ele ta de saidinha

(...)

Mtbsmlg Gomes: Ele e com nois

Mtbsmlg Gomes: Tava te gastando ele já ate ligou aqui já

Mtbsmlg Gomes: Pedindo uma peça”.

Em outra troca de mensagens, também extraída do aparelho celular de investigado, consta diálogo que faz referência à atividade ilícita relacionada ao tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“Deus E Quem Me Guia Jesus: Ai mlk nois vamos fica rico

Deus E Quem Me Guia Jesus: Vcs tudo a meta é deixar família rica”.

Tais elementos, ao menos em análise preliminar própria da fase processual em que se encontram os autos, constituem indícios aptos a demonstrar a existência de organização voltada à prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas e ao uso de armamentos, circunstância que afasta, neste momento, a alegação de ausência absoluta de justa causa.

Também não prospera a tese defensiva de inexistência de materialidade dos delitos relacionados ao Estatuto do Desarmamento.

Ainda que não tenha sido apreendida arma de fogo durante as diligências, foram localizadas cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm, além de registros audiovisuais e relatos policiais que indicariam o porte de armamento por parte dos investigados.

Cumpre ressaltar que a inexistência de apreensão direta da arma de fogo não impede, por si só, a configuração do delito, sobretudo quando há outros elementos probatórios indicativos da prática delitiva, cuja análise aprofundada deve ocorrer no curso da instrução criminal.

De igual modo, a alegação de que a apreensão de entorpecentes ocorreu em procedimento diverso não conduz, de plano, à conclusão de inexistência de justa causa.

A eventual vinculação entre os investigados e os fatos apurados constitui matéria que demanda análise probatória mais ampla, incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

Assim, diante do conjunto de elementos informativos constantes do inquérito policial — relatórios investigativos, registros audiovisuais, apreensões realizadas no local dos fatos e dados extraídos de aparelhos celulares — não se verifica, neste momento processual, a ausência manifesta de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal.

Eventuais fragilidades probatórias, inconsistências ou dúvidas quanto à efetiva participação do paciente nos fatos narrados deverão ser examinadas pelo juízo natural da causa, mediante regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.